Tribunal: TJSP
Processo: 1093444-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE DÁ COM O FIM DOS SERVIÇOS PRESTADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA E TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO QUE JUSTIFICAM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE TRINTA POR CENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM

Ementa:

CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE DÁ COM O FIM DOS SERVIÇOS PRESTADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA E TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO QUE JUSTIFICAM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE TRINTA POR CENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DE VALORES JÁ ATUALIZADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS QUE IMPLICARIA EM BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A preliminar de prescrição arguida pelo apelante não prospera. Isso porque os valores perseguidos no processo patrocinado pelos autores somente foram pagos pela Fazenda Pública em 29/12/2016, razão pela qual tal data deve ser considerada o término da prestação dos serviços advocatícios, e, assim, o termo inicial de fluência do prazo quinquenal previsto no art. 25, I, da Lei no 8.906/1994.
2. O processo em que os autores atuaram em favor do requerido tramitou não apenas em primeira e segunda instâncias, mas inclusive em sede de recurso especial. Além disso, o processo tramitou de 1991 a 2005, a revelar que a ação efetivamente requereu considerável trabalho dos autores. Dessa forma, é efetivamente cabível o arbitramento dos honorários em 30% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante.
3. "Sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado - incluindo todos os consectários legais -, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios".
4. Recurso parcialmente provido.